Tribunal: TJSP
Processo: 1006157-55.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Empréstimos consignados realizados mediante fraude. Descontos indevidos no benefício previdenciário do autor. Falha na prestação do serviço bancário. Devolução do valor descontado por meio de pagamento de boleto falsificado, encaminhado pelo aplicativo WhatsApp por fraudador que se apresentou como preposto do banco réu. Nexo de causalidade

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Empréstimos consignados realizados mediante fraude. Descontos indevidos no benefício previdenciário do autor. Falha na prestação do serviço bancário. Devolução do valor descontado por meio de pagamento de boleto falsificado, encaminhado pelo aplicativo WhatsApp por fraudador que se apresentou como preposto do banco réu. Nexo de causalidade entre a conduta inicial do réu e o dano suportado. Relação de consumo e responsabilidade civil objetiva (art. 14 do CDC). Inexigibilidade dos descontos e reconhecimento de que já houve a devolução dos valores pelo autor. Dano moral in re ipsa. Indenização fixada em R$ 5.000,00, montante adequado aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sentença de procedência mantida no ponto e confirmada nos termos do art. 252 do RITJSP. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. Descabimento. Devolução na forma simples, por ausência de má-fé, nos termos do art. 42, § único, do CDC. Sentença reformada no ponto. Recurso parcialmente provido.